Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706237-37.2023.8.07.0000 Agravante(s) João Gatinho da Silva Agravado(s) Banco Volkswagen S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Gatinho da Silva, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da CURADORIA ESPECIAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 96836907 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco Volkswagen S.A. em desfavor do ora agravante (processo n. 0711416-76.2019.8.07.0004), rejeitou exceção de pré-executividade por ele apresentada alegando excesso de execução, fazendo-o nos seguintes termos: Rejeito de pronto a exceção de pré-executividade, eis que a via escolhida não é apta a discutir excesso de execução, sendo certo que a discussão trazida pela parte devedora não é caso de conhecimento de ofício pelo juízo, tampouco dispensa dilação probatória. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE NECESSITA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANTIDA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE. As matérias aptas a serem apreciadas na exceção de pré-executividade limitam-se àquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensam dilação probatória. Na hipótese de o executado alegar excesso no valor exequendo, deve dispor do instrumento processual adequado para tanto, ou seja, os embargos à execução, que admitem ampla dilação probatória. Escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que o executado aponta valor em excesso. (Acórdão 1434616, 07146463620228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que realizados os cálculos pela contadoria a pedido da parte devedora, estes isoladamente não encerram a questão relativa ao alegado excesso de execução, cabendo sim a análise detida do juízo em vias de instrução probatória, o que incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Preclusa esta decisão, aguarde-se manifestação da parte credora no prazo sucessivo de 5 dias, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III), a indicação de patrimônio do devedor apto a satisfazer a obrigação tratada nos autos. Intimem-se. Inconformado, o executado interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43892105), aduz ser equivocada a decisão, pois, nas causas em que se discute excesso de execução, a jurisprudência tem reconhecido a natureza de ordem pública, o que autoriza a análise. Sustenta que a exceção de pré-executividade tem o objetivo de demonstrar excesso de execução decorrente de valor a maior indicado pelo exequente na inicial, que pode ser facilmente verificado através de cálculos aritméticos, considerando os cálculos já apresentados pela contadoria judicial nos autos, que apontam como devido valor inferior aquele, já com as devidas atualizações. Pontua não demandar a exceção de pré-executividade dilação probatória, mas mero cálculo aritmético, para afastar a incidência do excesso de R$ 19.264,47 relativo à diferença entre o valor do principal apontado nos cálculos da contadoria, atualizado até 15/02/2022, no importe de R$ 96.705,19 e o valor apenas do principal apontado pelo agravado, em 22/3/2021, de R$ 88.502,77, sem atualização e sem o acréscimo dos honorários de 10%, que atualizado até 15/2/2022, importaria no valor de R$ 107.767,24. Diante disso, conclui inexistir óbice à análise do pleito, de maneira que a decisão agravada deve ser reformada. Invoca a presença dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC e ressalta o perigo na demora em razão da possibilidade de medidas de expropriação patrimonial para o deferimento do efeito suspensivo. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pede seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que aprecie a exceção de pré-executividade. Sem preparo, ante a isenção conferida à Defensoria Pública no exercício do múnus público de Curadora Especial. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução, razão pela qual admito o processamento do agravo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque de plano revelada a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao excepcional reconhecimento da possibilidade de arguir excesso de execução em exceção de pré-executividade. Importa para o momento breve relato dos atos processuais. Vejamos. Após tentativas frustradas de citação pessoal do executado, fez-se seu chamamento por edital. Expirado o prazo legal sem manifestação do devedor, interviu a Defensoria Pública como curadora especial de ausentes. Na condição de substituta processual (Id 114752297 do processo de referência) e por falta de estrutura especializada para contabilizar o valor atualizado do débito, requereu a Defensoria Pública a remessa dos autos à Contadoria Judicial (Id 115240021 do processo de referência), o que foi deferido pelo julgador primário (Id 115604153 do processo de referência). Apresentados os cálculos pelo órgão auxiliar do Juízo com apuração do valor total atualizado, até 15/2/2022, de R$ 96.705,19 (noventa e seis mil setecentos e cinco reais e dezenove centavos) (ID 115726474 do processo de referência), apresentou a Defensoria Pública exceção de pré-executividade. Alegou excesso de execução. Disse que o valor apenas do montante principal, indicado na inicial da execução, superaria o valor apurado pela Contadoria. A defesa incidental assim aduzida foi de pronto rejeitada pelo juízo a quo. Contra o provimento judicial que de pronto rejeitou a exceção de pré-executividade foi manejado o presente recurso. Pois bem. A exceção de pré-executividade é instrumento processual de construção doutrinária e pode ser utilizado pelo sujeito passivo em demanda executiva como meio de defesa quando possível suscitar relativamente ao processo questão de ordem pública que prescinda de dilação probatória. Tem por objeto matéria substancial e formal, desde que mediatizáveis pelo título, que é prova pré-constituída, e conhecíveis de ofício pelo juiz, a exemplo de questões referentes à validade do título executivo; a seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade; aos demais pressupostos processuais da execução e às condições da ação. Para essa espécie de defesa é inexigível prévia garantia do juízo, afinal, somente admissível quando não houver necessidade de dilação probatória, o que permite seu exercício no processo de execução sem comprometer a estrutura da demanda executiva, pois, como antes ressaltado, arguível quando presentes questões de fato e de direito que possam ser demonstradas de plano por prova pré-constituída. Segundo ensinamento de Humberto Theodoro Júnior a exceção de pré-executividade tem cabimento apenas para discussão de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 678), tendo-a conceituado Arruda Alvim como a “técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação” (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427). Note-se ser formal o limite da exceção de pré-executividade, visto que adstrita a prova pré-constituída e à falta de necessidade de dilação probatória. De consequência, em verdade, inexiste limite material a demarcar seu alcance, a uma, porque, não raro, é casuística a especificação das matérias conhecíveis de ofício pelo juiz; a duas, porque possuindo o devedor prova pré-constituída das alegações de fato relativas a sua defesa no processo executivo para de pronto ilidir a posição de desvantagem em que se encontra frente ao credor, manifesto que poderá arguir a matéria favorável a si, ainda que não seja ela conhecível de ofício pelo juiz. Enfim, a existência de prova pré-constituída e a desnecessidade de dilação probatória devem ser os vetores de identificação do cabimento desse instrumento de defesa da parte executada. Dito isso, lembro ser objeto do presente recurso a definição da possibilidade de ser alegado excesso por exceção de pré-executividade. A meu sentir, conquanto predominante o entendimento no sentido de que aceitável dito questionamento apenas por embargos à execução, creio imprescindível para a solução da controvérsia aferir: (a) a existência, ou não, de prova pré-constituída a fundamentar o direito do devedor e (b) a necessidade, ou não, de dilação probatória. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (AgInt no AREsp n. 2.012.421/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) É certo que a impugnação a valores, quando necessária a produção de provas e, portanto, ausente prova pré-constituída, deve ser apresentada pelo executado via embargos à execução, instrumento processual adequado à realização de atividade cognitiva típica do processo de conhecimento para apuração da efetiva existência do alegado excesso de execução, tal como previsto no art. 917, III, do CPC. Todavia, o c. STJ já firmou entendimento no sentido de que o excesso de execução é passível de análise por meio da exceção de pré-executividade quando este for evidente, como se verifica pelos julgados a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1896174/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021, grifo nosso) RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021, grifo nosso) Ora, para o caso concreto, em que a apuração do alegado excesso de execução não demanda dilação probatória, visto que bastante simples cálculo aritmético a ser realizado pela contadoria judicial da diferença entre o valor apresentado pelo exequente na petição inicial, com a devida atualização, e aquele apresentado em cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (Id 115726474 do processo de referência), foge à mais elementar dimensão da ponderabilidade como método de solução de conflito de interesses submetido a exame do Poder Judiciário, negar ao executado o exercício de seu direito defesa por exceção de pré-executividade, conquanto esteja a alegar matéria que não necessita de dilação probatória. É de fácil constatação que o valor principal indicado na petição inicial de conversão da busca e apreensão pela execução (Id 73291328 do processo de referência), em 28/9/2020, de R$ 84.120,92 (oitenta e quatro mil cento e vinte reais e noventa e dois centavos), atualizado pelo exequente em 22/3/2021 para R$ 88.502,77 (oitenta e oito mil quinhentos e dois reais e setenta e sete centavos), sem contabilização dos honorários advocatícios de 10% (Id 86832503 do processo de referência), já se mostrava superior àquele calculado pela Contadoria do Juízo de R$ 96.705,19 (noventa e seis mil setecentos e cinco reais e dezenove centavos) (Id 115726474 do processo de referência), atualizado até 15/2/2022, pois, se aplicada atualização até fevereiro/2022 do valor apresentado pelo exequente em março/2021 haverá superação do importe obtido pela contadoria judicial. A notoriedade do alegado excesso da dívida reclamada com base em título executivo permite ao devedor refutar a posição de desvantagem que tem contra si, ainda que não estejamos a tratar de matéria conhecível de ofício pelo juiz. Ora, a desnecessidade de dilação probatória pela possibilidade de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor por consideração ao próprio título executivo cria situação excepcional autorizadora do pleno exercício do direito de defesa por exceção de pré-executividade. Desarrazoado afastar do alcance desse instituto a hipótese sub judice, pois a comprovação das alegações do devedor/executado não dependem da realização de ampla atividade probatória, mas unicamente de simples exame comparativo dos documentos reunidos aos autos. Efetivamente, legitimidade não há na determinação para que a alegação de excesso de execução, quando aferível o afirmado abuso por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória, se faça por embargos à execução, não por exceção de pré-executividade. Por esse motivo, tenho por regular o exercício da faculdade, pelo executado/agravante, de ajuizamento de defesa incidental por meio de exceção de pré-executividade. A esse respeito, transcrevo o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível, o qual foi proferido em caso análogo, envolvendo o mesmo exequente e também a Defensoria Pública, pelo executado, na condição de curadora de ausentes, cujo entendimento foi por mim acompanhado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO EVIDENTE. POSSIBILIDADE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na forma do artigo 917, III do CPC, o excesso de execução deverá ser alegado nos embargos à execução. 2. No entanto, de acordo com o entendimento da colenda Corte Superior, o excesso de execução é passível de análise por meio da exceção de pré-executividade, quando este for evidente e não necessitar de dilação probatória. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. A não ocorrência dos referidos pressupostos conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1431203, 07094412620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, reconheço presente, de plano, nessa apreciação sumária, a probabilidade do direito invocado pelo executado/recorrente ao ajuizamento da exceção de pré-executividade. Evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, importa perquirir acerca do requisito relativo ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visto que ambos devem vir cumulativamente demonstrados. Quanto ao perigo na demora, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência deste evidencia, em considerável grau, a plausibilidade daquele, com o que, por igual, reconheço presente o pressuposto relativo ao perigo de dano, que deve ser afastado. No caso, mostra-se evidente o perigo de dano diante da iminência de realização de atos expropriatórios pelo d. magistrado de primeiro grau, com vistas à satisfação da execução, fundados em valor possivelmente superior ao efetivamente devido. Enfim, concreta e cumulativamente demonstrados, nesta apreciação inicial, ambos os pressupostos legalmente estabelecidos, mister conceder o efeito suspensivo liminarmente postulado pelo agravante, até o julgamento do mérito recursal. Registro que a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora